Tribunal: TCU
Processo: 033.057/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11516/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 033.057/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Gabriella Costa Lemos da Silva (XXX.594.364-XX); Anderson Felipe Jacome de Franca (XXX.572.464-XX); Arthur Harry Frederico Ribeiro Kramer (XXX.817.544-XX); Emerson Eduardo Silva de Moura (XXX.745.004-XX); Handerson Raphael Fernandes Vale da Cruz (XXX.317.424-XX); Igor Thiago Borges de Queiroz e Silva (XXX.575.464-XX); Katyuscia Maria da Silva (XXX.019.744-XX); Leilane de Melo Oliveira (XXX.473.954-XX); Marta Rickes Agrello (XXX.522.020-XX); Vescia Vieira de Alencar Caldas (XXX.414.624-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.